Tribunal: TJMT
Processo: 0017865-97.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017865-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 058.809.861-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 057.095.891-10 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS - CPF: 808.842.291-49 (VÍTIMA), LEA APARECIDA ARRUDA - CPF: 551.462.101-44 (VÍTIMA), MICHELLY NASCIMENTO BARRETO - CPF: 033.865.801-73 (VÍTIMA), LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 019.121.761-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO SARTORI ANTUNES (APELADO), JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §§ 2º, II E 2º-A, I, ART. 307 E ART. 180,
CAPUT
, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – TRÊS RÉUS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ROUBO MAJORADO (TODOS O RÉUS) E DE CORRUPÇÃO DE MENOR (DOIS RÉUS) –
RECURSO DO MP
– CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – ART. 226 DO CPP – REGRA NÃO OBSERVADA – PROVA NÃO REPETIDA EM JUÍZO – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Imperiosa a manutenção das absolvições dos apelados, se inexistentes provas robustas e cabais acerca da autoria delitiva.

- É entendimento do STJ o de que

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...). 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva (...)”
. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença pela qual
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva
e
Rogério Sartori Antunes
foram
absolvidos
em relação a autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, §§ 2º,
II E 2º-A, I do CP)
sendo,
os
dois primeiros
, absolvidos,
também
pela prática do delito de
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA) e, o
último
,
condenado
por
este crime
, o de
Receptação
e o de
Falsidade ideológica
(art. 180,
caput
, art. 307 do CP e art. 244-B do ECA).

Inconformado, o
Parquet
busca a
condenação de todos
os sentenciados pela autoria dos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, §§ 2º,
II E 2º-A, I do CP)
e
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA) sob a alegação de existência de
provas suficientes
para tal desiderato (Id. 113102535 – fls. 500/518).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 113102541 – fls. 524/541);
igualmente
, em parecer d. Procuradoria Geral de Justiça nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 119095452 – fls. 548/553):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES COM RELAÇÃO AOS RÉUS ADEMIR E VITOR HUGO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA DELITIVA ADEQUADAMENTE COMPROVADA, NOTADAMENTE PELO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. A AUTORIDADE POLICIAL NÃO SEGUIU MINIMAMENTE O ROTEIRO NORMATIVO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DOS RÉUS. CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 11h00min., do dia 18 de maio de 2018, em via pública desta Capital,
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva
e
Rogério Sartori Antunes
,
em liame subjetivo e relevância causal de condutas com o adolescente
J.A.B. da C. dos S.
(16 anos), mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram, para si 1 caminhonete S10, ano 2012/2013, cor cinza, placa EXT 4699, avaliada indiretamente R$ 76.151,00, pertencente a vítima
Maria de Fátima Borges dos Santos
, além de celulares e joias das vítimas
Lea Aparecida Arruda Valedez
e
Michelly Nascimento Barreto Medeiros
.

No dia 19 de maio de 2018, em horário não informado, na rua dos Coqueiros, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe,
Rogério Sartori Antunes
conduziu, em proveito próprio, 1 automóvel VW/VOYAGE CL, ano 2015/2015, cor branca, avaliado indiretamente R$ 38.918,00, consciente da origem ilícita, eis que tratava-se de produto de roubo ocorrido em 08/05/2018, em desfavor da vítima
Leandro Ferreira Alves
.

Em ambas as oportunidades,
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva
e
Rogério Sartori Antunes

corromperam o adolescente
J.A.B. da C. dos S.
com ele praticando os delitos supracitados.

Após regular tramite processual sobreveio
sentença pela qual
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva
e
Rogério Sartori Antunes
foram
absolvidos
em relação a autoria do crime de Roubo majorado (art. 157, §§ 2º,
II E 2º-A, I do CP)
sendo, os dois primeiros,
absolvidos
, também pela prática do delito de Corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e, o último,
condenado
por este crime, o de Receptação e o de Falsidade ideológica (art. 180,
caput
, art. 307 do CP e art. 244-B do ECA).

Inconformado, o
Parquet
busca a condenação de todos os sentenciados pela autoria dos crimes de Roubo majorado (art. 157, §§ 2º,
II E 2º-A, I do CP)
e Corrupção de menores (art. 244-B do ECA) sob a alegação de existência de provas suficientes para tal desiderato, contudo,
sem razão
. Explico.

A
existência dos crimes
(materialidade) está cabalmente comprovada, contudo, a
autoria
delitiva atribuída a
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva
e
Rogério Sartori Antunes
carece de provas robustas.

É verdade que, ao ser ouvida perante a autoridade policial a vítima
Maria de Fátima Borges dos Santos
realizou o reconhecimento pessoal de
Ademir Bispo dos Santos
,
Victor Hugo Queiroz da Silva

e o fotográfico de
Rogério Sartori Antunes
, entretanto, em tais atos, não foram observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, pois apenas os acusados foram apresentados à ofendida para reconhecimento (Ids. 113102486 – fls. 24/26).

É verdade também, que
Maria de Fátima Borges dos Santos
confirmou, em Juízo, que na delegacia de polícia realizou os reconhecimentos. Entretanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também não foram sanados os vícios de procedimento supracitados.

Se não bastasse, tem-se que na primeira fase da persecução penal
Maria de Fátima
apontou
Ademir Bispo dos Santos
como o indivíduo que apontou uma arma de fogo para a cabeça de
Michelly
e ela,
Michelly
, alegou que o homem que a abordou se parecia com o apelado
Victor
(
Id. 113102525).

Na mesma fase policial
Lea Aparecida Arruda Valedez
disse reconhecer apenas o adolescente
J.A.B. da C. dos S.
, enquanto
Michelly Nascimento Barreto Medeiros
disse ser incapaz de reconhecer os agentes dos crimes (Id. 113102525).

Os depoimentos da vítimas não são conclusivos e os respectivos reconhecimentos ferem a norma processual vigente.

Dessarte, deve ser levado em consideração a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ no HC 598.886/SC, deduzida, entre outros, nos seguintes termos:

“1)
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.”

Veja-se que, malgrado entenda ser possível que os apelados sejam os autores dos crimes lhe imputados na denúncia, tal fato não está suficientemente comprovado nos autos, estando, portanto, escorreita a decisão absolutória.

Diante do que foi exposto, em
conso
nância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego

provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022